Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709382-86.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PEREIRA CARDOSO, DANIEL RAMOS PINTO, GIAN MARCO DE SOUSA SANTOS, CALEBE CARVALHO LIMA, DOMINGOS CARVALHO DA SILVA, LAURECY PEREIRA DO NASCIMENTO, DOMINGOS SOARES DOS SANTOS NETO, MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS, HELIS GOMES PINTO, ANEDY ALVES RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Apelação cível interposta por Helis Gomes Pinto e Outros contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 21323014, págs. 1-5). 2. Como consequência da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade foi suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 44602612), razão pela qual não providenciaram o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos recursais, os apelantes foram intimados para que apresentassem comprovantes de renda e documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 21410245, págs. 1-2). Todavia, mesmo regularmente intimados, não se manifestaram (ID no 21735501). 4. É o necessário, cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que são hipossuficientes de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo (R$ 17,32) possa prejudicar, de fato, as suas subsistências (ID no 21735501), devendo o benefício ser revogado. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 15. Revogo a gratuidade de justiça deferida aos apelantes em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a manutenção do benefício. 16. Intimem-se os apelantes para que providenciem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). 17. Após, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO